Tribunal: TJSP
Processo: 0052686-65.2012.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito - Evidenciado na prova técnica elaborada que as ordens de pagamento trazidas pela instituição financeira apresentam, na "linha digitável" do código de barras, o número de convênio 1591927, correspondente à identificação da empresa requerida - O simples fato de haver diferença mínima entre as somas das ordens de pagamento e dos créditos constantes, à

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito - Evidenciado na prova técnica elaborada que as ordens de pagamento trazidas pela instituição financeira apresentam, na "linha digitável" do código de barras, o número de convênio 1591927, correspondente à identificação da empresa requerida - O simples fato de haver diferença mínima entre as somas das ordens de pagamento e dos créditos constantes, à época, na conta corrente da requerida (R$ 243.697,59 e R$ 236.647,59, respectivamente) não traduz, por si só, elemento de prova apto a rechaçar a transferência de valores - Salienta-se, ademais que o experto nomeado, de maneira expressa, afirmou que inexistem, nos autos, quaisquer documentos que evidenciem legítima transação comercial que justifique o creditamento das quantias de R$ 161.197,68, realizado em 04.11.2009, e de R$ 75.449,91, realizado em 06.11.2009 – Necessidade de repetição do indébito, na forma simples, limitado, todavia, à quantia de R$ 236.647,59, efetivamente transferida – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052686-65.2012.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MASSONETO E SANTOS COMERCIO DE AÇO E FERRO
LTDA EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052686-65.2012.8.26.0222 - Guariba - VOTO No 42157 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 42157
APEL. No: 0052686-65.2012.8.26.0222
COMARCA: Guariba
JUIZ 1a INST.: Luana Ivette Oddone Chahim
APTE: Banco do Brasil S/A.
APDA.: Massoneto e Santos Comércio de Aço e Ferro Ltda. Epp.
Apelação Ação de repetição de indébito - Evidenciado na
prova técnica elaborada que as ordens de pagamento
trazidas pela instituição financeira apresentam, na “linha
digitável” do código de barras, o número de convênio
1591927, correspondente à identificação da empresa
requerida - O simples fato de haver diferença mínima entre
as somas das ordens de pagamento e dos créditos
constantes, à época, na conta corrente da requerida (R$
243.697,59 e R$ 236.647,59, respectivamente) não traduz,
por si só, elemento de prova apto a rechaçar a
transferência de valores - Salienta-se, ademais que o
experto nomeado, de maneira expressa, afirmou que
inexistem,
nos
autos,
quaisquer
documentos
que
evidenciem legítima transação comercial que justifique o
creditamento das quantias de R$ 161.197,68, realizado em
04.11.2009, e de R$ 75.449,91, realizado em 06.11.2009

Necessidade de repetição do indébito, na forma simples,
limitado, todavia, à quantia de R$ 236.647,59, efetivamente
transferida Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Banco do Brasil S/A. em face de
Massoneto e Santos Comércio de Aço e Ferro Ltda. Epp., em que restou formulado
pedido de repetição de indébito no importe de R$ 243.697,59, decorrente do indevido
cadastramento de dados da empresa requerida no código de barras de diversos
boletos e que esta, mesmo ciente da irregularidade, transferiu os créditos para outra
conta corrente. Pugnou pela repetição em dobro dos valores.
Regularmente citada, a empresa requerida apresentou
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial e sua
ilegitimidade de parte. No mérito, sustentou que não restou evidenciada a efetiva
transferência de valores em sua conta e que as movimentações nela realizadas são
decorrentes de sua atividade.
Prova técnica produzida à fl. 160/172 e 223/225.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052686-65.2012.8.26.0222 - Guariba - VOTO No 42157 – FERNANDO 3/4
Proferida a r. sentença de fl. 364/367, que julgou improcedente
o pedido formulado. Condenada a instituição financeira autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira que
restou comprovada a errônea transferência de valores à conta da requerida, de sorte
que se impõe sua restituição.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à instituição financeira.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
substrato na pretensão de repetição de indébito, decorrente da transferência errônea
de valores à conta corrente da empresa requerida, decorrente de quatro ordens de
pagamento, na importância total de R$ 243.697,59.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, uma vez
evidenciado na prova técnica elaborada que as ordens de pagamento trazidas pela
instituição financeira (fl. 24/27) apresentam, na “linha digitável” do código de barras, o
número de convênio 1591927, correspondente à identificação da empresa requerida
(fl. 225), não há que discutir a efetiva transferência de valores à sua conta corrente.
O simples fato de haver diferença diga-se, mínima entre as
somas das ordens de pagamento e dos créditos constantes, à época, na conta
corrente da requerida (R$ 243.697,59 e R$ 236.647,59, respectivamente - fl.
167/168) não traduz, por si só, elemento de prova apto a rechaçar a transferência de
valores.
Salienta-se, ademais que o experto nomeado, à fl. 170, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052686-65.2012.8.26.0222 - Guariba - VOTO No 42157 – FERNANDO 4/4
maneira expressa, afirmou que inexistem, nos autos, quaisquer documentos que
evidenciem legítima transação comercial que justifique o creditamento das quantias
de R$ 161.197,68, realizado em 04.11.2009, e de R$ 75.449,91, realizado em
06.11.2009.
Logo, não tendo a empresa requerida, conforme lhe incumbia
(artigo 373, II, do novo Código de Processo Civil), apresentado qualquer elemento de
prova idôneo que justificasse o crédito efetuado à sua conta, se afigura, de rigor, a
repetição de indébito, na forma simples, limitada, entretanto, à quantia de
R$ 236.647,59, efetivamente transferida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto
para condenar Massoneto e Santos Comércio de Aço e Ferro Ltda. Epp. à repetição,
na forma simples, da quantia de R$ 236.647,59, devidamente atualizada pelos
índices da Tabela Prática desta E. Corte Paulista, desde o desembolso, e acrescida
de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Condenada a empresa
requerida, ainda, ao pagamento integral das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios e 10% sobre o valor da condenação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica